Tribunal: TJBA
Processo: 8002045-85.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002045-85.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

APELADO: DIEGO LIMA BAHIA

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE VALENÇA. GUARDA MUNICIPAL. FORMA DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. APURAÇÃO DAS HORAS EXTRAS COM A UTILIZAÇÃO DO DIVISOR 200 PARA CÁLCULO DA HORA TRABALHADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A irresignação recursal se volta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais em ação ordinária promovida por Guarda Municipal, reconhecendo o fator de divisão de 200 (duzentas) horas mensais para apuração do valor dos adicionais de serviço extraordinário (hora extra) e noturno, e determinando o pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal.

2. Sobre o tema meritório, pontue-se que o pagamento de adicional de serviço extraordinário se insere entre os direitos concedidos aos Servidores Municipais (Lei Municipal Complementar n.º 005/2015).

3.
Conforme precedentes da Corte Superior de Justiça, o serviço extraordinário deve ser calculado com base no divisor de 200 (duzentas) horas mensais, tendo em conta a jornada máxima de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação n.º 8002045-85.2020.8.05.0271 tendo como apelante o
Município de Valença
e como apelado
Diego Lima Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça